Tribunal: STF
Processo: MS 20692
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-13
Data de publicação: 1988-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM O OBJETIVO DE QUE NÃO PARTICIPEM DA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE OS SENADORES ELEITOS EM 1982.
IMPETRAÇÃO FORMULADA POR JORNALISTA CONTRA O PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL.
EMBORA A PETIÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGUE SER A IMPETRAÇÃO
DO PARTIDO DO POVO BRASILEIRO, NÃO E DE ASSIM SER CONSIDERADO, SE
A PROCURAÇÃO FOI OUTORGADA POR PESSOA FÍSICA QUE APENAS MENCIONA
SUA CONDIÇÃO DE JORNALISTA. FALTA, ASSIM, AO IMPETRANTE,
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' ATIVA PARA A AÇÃO MANDAMENTAL, PELA
AUSÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL PRÓPRIO, A DEFENDER.
OUTROSSIM, NÃO POSSUI O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL LEGITIMIDADE
PASSIVA 'AD CAUSAM', POIS NÃO E ELE QUEM REPRESENTA A ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE, EMBORA SEJA ELA COMPOSTA UNICAMENTE  DOS
MEMBROS DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMO DISPÕE O
ART. 1.  DA E.C. N. 26.